Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717187-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN contra a decisão proferida em ação de execução fiscal, em que o d. magistrado a quo rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em face do Distrito Federal, afastando, pois, a prejudicial de prescrição das CDAS exequendas (ID 114060318 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta que, em consulta junto ao sítio eletrônico da Secretaria de Economia do Distrito Federal obteve a informação de que houve o pagamento dos créditos tributários relacionados às CDAS n. 0139419047, 0139419942 e 0139419390, devendo, assim, ser extintos, nos termos do artigo 156, I do Código Tributário Nacional. Argumenta, ainda, a ocorrência da prescrição no que se refere às CDAS N° 0139420045 e 0139420428, tendo em vista a inércia do Fisco por determinado prazo em efetuar o ajuizamento da ação sem a determinação da citação. Alega que o IPVA é imposto sujeito à modalidade de lançamento de ofício, já que o cálculo do tributo é realizado pela autoridade administrativa, assim como ocorre no lançamento do IPTU. Menciona que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 397, segundo a qual “o contribuinte de IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”. Defende que o dies a quo da contagem do prazo prescricional situa-se no dia subsequente à data do vencimento a que se refere cada exercício, momento em que ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário. Assevera que, na hipótese, não fora proferido despacho citatório, de modo que deve ser utilizado, como termo ad quem do prazo prescricional, a data em que o agravante obtivera ciência do feito executivo (causa interruptiva da prescrição), sendo forçoso concluir que o suposto exercício de 2009 já estava atingido pela prescrição. Acrescenta que a suposta notificação/auto de infração, além de não ser ato de lançamento, não tem o condão de deslocar ou “reativar” o prazo prescricional, tampouco interrompê-lo. Aduz que, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional, a prescrição gera a extinção do próprio suposto crédito tributário. Requer, pois, a imediata suspensão do prosseguimento da execução fiscal, com vistas a impedir atos expropriatórios sobre a órbita patrimonial do agravante e, ao final, o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, reconhecer o pagamento administrativo quanto às CDAs no 0139419047, 0139419942 e 0139419390, acolher a exceção de pré-executividade, declarando-se a prescrição tributária no que se refere às CDAs n°s 0139420045 e 0139420428 e, afastar “a condenação em honorários atribuída ao ora Agravante, considerando o entendimento pacífico do C. STJ no sentido de não ser cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade.” Preparo regular ao ID 35729470. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente recurso. Como relatado, alega o agravante a ocorrência do pagamento dos créditos tributários relacionados às CDAS n. 0139419047, 0139419942 e 0139419390, devendo, assim, ser extintos, nos termos do artigo 156, I do Código Tributário Nacional. No entanto, a tese recursal não foi ventilada na exceção de pré-executividade ofertada nos autos de origem (ID 45894596), não sendo, portanto, objeto da decisão ora impugnada. Como cediço, mostra-se descabida a análise, em sede recursal, das matérias, inclusive as de ordem pública, não apreciadas em primeiro grau, pois acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, colaciona-se precedente desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva aventada em contrarrazões, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, em razão de ter sido apresentada e ainda não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT, Acórdão 1240210, 07232802620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Nesse panorama, como a cognição recursal limita-se apenas ao exame da matéria enfrentada pelo primeiro grau, evidencia-se, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau, a existência de óbice ao conhecimento integral do presente agravo de instrumento. Ademais, pugna o agravante pelo afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No entanto, a decisão recorrida consignou expressamente, verbis: (...) Sem custas e honorários. Intimem-se. (ID 114060318 – p. 2, grifo nosso) Logo, porque ausente a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, não se vislumbra o interesse recursal quanto ao ponto. Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Consoante relatado, a controvérsia recursal consiste em saber se a pretensão executiva da Fazenda Pública do Distrito Federal foi ou não atingida pela prescrição antes mesmo do ajuizamento do feito. É cediço que a prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional. Nos termos do artigo 174, caput, do mesmo Código, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido quando ocorrer alguma das situações elencadas no parágrafo único do mesmo dispositivo. Confira-se: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LC no 118, de 2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (grifo nosso) Na presente hipótese, o agravante alega ter havido a prescrição dos créditos, cuja constituição definitiva ocorreu no ano de 2009. Compulsando os autos de origem, denota-se que a execução fiscal foi ajuizada em 28/04/2010 (ID 45894596 – p.1), ou seja, dentro do prazo prescricional quinquenal. Outrossim, não prospera a tese do agravante no sentido de que não houve o despacho citatório. Com efeito, foi proferido despacho, ordenando a citação, em 18/08/2010 (ID 45894596 – p.1), restando, assim, interrompida a prescrição nos termos do dispositivo legal colacionado. Dessa forma, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a alegada prescrição. Diante do exposto, porque ausente a probabilidade de provimento do presente recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora